Tribunal: TJMT
Processo: 1010986-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010986-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), SPIGREEN INTERNACIONAL DIST. DE ALIMENTOS E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 31.716.218/0001-70 (AGRAVADO), REINALDO GOMES DE MORAIS - CPF: 787.750.869-72 (AGRAVADO), MATHEUS PEREIRA DE MORAIS - CPF: 046.537.559-65 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – ATO QUE DEVE SER REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E NÃO PELO CORREIO – ART. 249 C/C 829 E 830 DO CPC/2015 – ARRESTO CAUTELAR EM CONTAS BANCÁRIAS, AUTOMÓVEIS E BENS IMÓVEIS DOS EXECUTADOS ANTES DA CITAÇÃO – PERIGO DE DILAPIDAÇÃO E OCULTAÇÃO DO PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Hipótese de não cabimento da citação via postal, por se tratar de ato complexo, pelo qual o executado é chamado para pagar, defender-se, submeter-se à constrição patrimonial ou, ainda, indicar bens à penhora. Ato a ser realizada por oficial de justiça. Inteligência dos artigos. 829 e 830 do CPC.

Não há falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se ausentes elementos capazes de demonstrar o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio.

O argumento do exequente de que os executados têm dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, antes da própria citação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010986-13.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: SPIGREEN INTERNACIONAL DIST. DE ALIMENTOS E COSMETICOS LTDA., MATHEUS PEREIRA DE MORAIS, REINALDO GOMES DE MORAIS

Proc. referência
: Execução de Título Extrajudicial n. 1010185-71.2023.8.11.0041 - 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Spigreen Internacional Distribuidora de Alimentos e Cosméticos Ltda., Matheus Pereira de Morais, Reinaldo Gomes de Morais, determinou a citação dos requeridos por meio de Oficial de Justiça (art. 829 do CPC) e indeferiu o pedido de arresto via SISBAJUD.

O Agravante sustenta, em síntese, que a legislação é pacífica no sentido de que a citação no processo executivo é feita pelos correios, como autorizam os artigos 246, II e 247, V, do CPC, por ser menos onerosa, mais célere, que apenas no caso de requerimento em contrário ou frustrada a postal que poderá ser realizada por oficial de justiça, cuja presença é exigida apenas para a penhora e avaliação.

Acerca do arresto, defende a possibilidade de bloqueio de ativos financeiros de titularidade do executado sem a sua prévia ciência, a fim de assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e a satisfação do débito exequendo (artigo 854 do CPC).

Argumenta que a existência do título inadimplido (fumus boni iuris) somado ao risco ao resultado útil da demanda (periculum in mora) é indiscutível, caso em que deve ser concedida a liminar a fim de evitar que os executados, cientes da execução, adotem medidas para dissipar seu patrimônio e impedir a satisfação da dívida.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja deferida a citação dos agravados via postal e o arresto de ativos financeiros das suas contas via SISBAJUD.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (Id. 168784691).

Certificado o decurso de prazo para a parte agravada apresentar contraminuta (Id. 192398175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de determinar a citação postal dos executados agravados e o arresto sobre valores depositados em suas contas bancárias via Sisbajud.

Na origem, a lide advém da inadimplência da Cédula de Crédito Bancário, Confissão e Renegociação de Dívida n. 00334408300000025510, no valor de R$ 115.577,72.

O Banco recorrente se insurge contra decisão que determinou a citação dos agravados nos termos do art. 829 do CPC, bem assim indeferiu o pedido de arresto.

Em síntese, o banco credor defende a incidência dos artigos 246, II e 247, V, do CPC, que autorizam a realização do ato via postal, bem como a presença dos requisitos à concessão do arresto (artigo 830 e 854 do CPC).

A citação, no caso de execução, se dá por oficial de justiça e não pelo correio.

O novo CPC excluiu no art. 247 a Execução do rol que vedava o mandado citatório via postal, como previa o Código anterior (art. 222, “d”, do CPC/73).

Todavia, o art. 249 dispõe que
a citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código
ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.

E no capítulo destinado à Execução por quantia certa, cuja Seção II dedica-se à
“
citação do devedor e do arresto
”
(arts. 827 a 889), os artigos 829 e 830 definem expressamente que ela será
efetuada pelo oficial de justiça
e não pelo Correio. Veja-se:

Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.

§ 1o Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.

(....)

Art. 830.
Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2o Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

§ 3o Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.

Como se verifica dos dispositivos supracitados, a norma específica disciplina como se dará a citação no processo de execução, cujas peculiaridades tornam inviável a sua realização pelo correio.

Trata-se, na hipótese, de ato complexo: chama o executado para pagar o débito no prazo de três dias (art. 829), para defender-se e submeter-se a atos de constrição patrimonial, a cargo de oficial de justiça, ou, ainda, indicar bens a serem aceitos pelo juiz (art. 829, § 2°).

Do exposto, a citação para o processo executivo, diferentemente das ações de conhecimento, deve ser realizada por Oficial de Justiça e não pelo correio.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – ATO QUE DEVE SER REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E NÃO PELO CORREIO – ART. 249 C/C 829 E 830 DO CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Apesar de o novo CPC ter excluído a Execução do rol de vedação para citação pela via postal, como previa o Código anterior (art. 222, “d, do CPC/73), no art. 249 dispôs que a citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código. E no capítulo destinado à Execução por quantia certa, cuja Seção II dedica-se à “citação do devedor e do arresto”(arts. 827 a 889), os artigos 829 e 830 definem expressamente que ela será realizada pelo oficial de justiça e não pelo Correio
.
(N.U 1012363-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO POR CARTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - Despacho que indeferiu pedido para realização de citação por via postal - Insurgência da exequente - Descabimento - Hipótese de não cabimento da citação via postal, por se tratar de ato complexo, pelo qual o executado é chamado para pagar, defender-se, submeter-se à constrição patrimonial ou, ainda, indicar bens à penhora - Providência a ser realizada por oficial de justiça - Inteligência dos artigos. 829 e 830 do CPC - Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2291050-26.2022.8.26.0000; Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Bebedouro - 3a Vara; Data do Julgamento: 28/02/2023; Data de Registro: 28/02/2023)

No que tange ao arresto, igualmente sem razão o recorrente. É certo que a norma autoriza o bloqueio de valores para a garantia da dívida quando há evidência da verossimilhança das alegações aduzidas na inicial, ou seja, a existência de fortes indícios da conduta dolosa da parte executada no sentido de arruinar seu patrimônio, de modo a trazer riscos à futura execução.

No entanto, no caso em análise, o agravante não trouxe documentos que demonstrem que os executados tenham praticado ato no sentido de se desfazer do seu patrimônio ou mesmo ocultá-los para se esquivar da execução.

A simples alegação de débitos inadimplidos, não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, antes da própria citação.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – INADIMPLÊNCIA DE OUTRAS DÍVIDAS NÃO JUSTIFICA O USO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS PLEITEADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - A simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, antes da própria citação.

III - O fato de o agravado estar com a sua inscrição estadual suspensa não autoriza, por si só, que se afirme que ele esteja tentando furtar-se do pagamento do débito objeto da execução.
(N.U 1002992-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, publicado no DJE 27/04/2022) (grifei)

Não há falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se ausentes elementos capazes de demonstrar o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio.

A pretensão de arresto de bens e valores dos executados, fundado em mero temor de não recebimento futuro da quantia devida, não enseja a determinação de bloqueio eletrônico.

Portanto, mesmo que o título que se executa se revista dos requisitos da execução (liquidez e certeza), não há evidências de que os executados tenham alienado bens ou mesmo que se encontre em dificuldades financeiras que os impeçam de adimplir a dívida, de modo que, pelo menos por ora, se afigura correta a decisão ora agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024